Tribunal: TJES
Processo: 5006894-73.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006894-73.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDER PEDRUZZI ROBLES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006894-73.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDER PEDRUZZI ROBLES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALAN MANTUAN LONGO - ES19042-A

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
i
mpetrado em favor
de
ALEXANDER PEDRUZZI ROBLES,
contra
s
uposto
ato coator
imputado ao JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA
,
em razão de suposta justa causa para o oferecimento de denúncia contra o paciente, nos autos da ação penal nº 0000924-91.2021.8.08.0061, pela prática dos crimes previstos nos arts. 317, 312, § 1º, e 288, c/c art. 327, § 2º, e art. 69, todos do Código Penal.

S
egundo narra o impetrante, a Acusação não trouxe elementos mínimos de materialidade da prática dos crimes pelos quais o paciente foi denunciado, muito menos indícios de autoria delitiva,
razão pela qual requer a concessão da ordem, pra que seja determinado o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, destacando que a inicial acusatória, recebida em 17/08/2021, preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, ressaltando que o paciente, ao oferecer resposta à acusação, não alegou quaisquer das hipóteses de absolvição sumária, limitando-se a dizer que
“não concorda com a denúncia e demonstrará sua inocência”
. Ressaltou que o processo está aguardando a citação dos demais denunciados.

A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do
writ
, sob o fundamento de que não foi formulado na origem nenhum pedido de trancamento da ação penal.

No mérito, entende haver elementos nos autos aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
e, nesta linha de raciocínio, requer seja denegada a ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se
de

Habeas Corpus
i
mpetrado em favor
de
ALEXANDER PEDRUZZI ROBLES,
contra
s
uposto
ato coator
imputado ao JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA
,
em razão de suposta justa causa para o oferecimento de denúncia contra o paciente, nos autos da ação penal nº 0000924-91.2021.8.08.0061, pela prática dos crimes previstos nos arts. 317, 312, § 1º, e 288, c/c art. 327, § 2º, e art. 69, todos do Código Penal.

S
egundo narra o impetrante, a Acusação não trouxe elementos mínimos de materialidade da prática dos crimes pelos quais o paciente foi denunciado, muito menos indícios de autoria delitiva,
razão pela qual requer a concessão da ordem, pra que seja determinado o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, destacando que a inicial acusatória, recebida em 17/08/2021, preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, ressaltando que o paciente, ao oferecer resposta à acusação, não alegou quaisquer das hipóteses de absolvição sumária, limitando-se a dizer que
“não concorda com a denúncia e demonstrará sua inocência”
. Ressaltou que o processo está aguardando a citação dos demais denunciados.

A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do
writ
, sob o fundamento de que não foi formulado na origem nenhum pedido de trancamento da ação penal.

No mérito, entende haver elementos nos autos aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
e, nesta linha de raciocínio, requer seja denegada a ordem.

P
ois bem,
rejeito a preliminar levantada pela Procuradoria de Justiça, porquanto, embora de fato seja vedado a esta Corte se pronunciar quanto a matérias não debatidas na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância, o pleito de trancamento da ação penal envolve questões relativas à justa causa para instauração da
persecutio criminis
, as quais já foram devidamente apreciadas pelo magistrado
a quo
quando do recebimento da denúncia.

Superada a preliminar, volto-me à apreciação do mérito.

C
onsigno ser

“cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal”
(TJES,
HC
100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

E mais,
“dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível primus ictus oculi”
(STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Contudo, no caso concreto, não verifico a excepcionalidade justificadora do trancamento da ação penal, o que é perceptível inclusive pelo caráter genérico das alegações trazidas pelo impetrante buscando infirmar a justa causa para a instauração da
persecutio criminis.

O impetrante menciona que
“a denúncia foi amparada simplesmente por depoimentos prestados no PIC”,
os quais
“não informam que o impetrante tenha, supostamente, cometido os crimes imputados”
, ressaltando, ainda, que
“a descrição da conversa telefônica (indicada na denúncia), em momento algum, demonstra qualquer indício de prática de crime por parte do impetrante”
.

Destaca que
“nem mesmo na delação premiada, existiu qualquer menção sobre o envolvimento do Impetrante na suposta prática dos crimes”
e que,
“o Impetrante não é funcionário público, nem por equiparação”
.

Em que pesem tais argumentos, vislumbro que a denúncia teve amparo em fatos apurados em uma grande operação, denominada QUIMERA, a qual desvendou uma organização criminosa na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vargem Alta, que detinha um esquema de desvio de dinheiro público e corrupção.

Apurou-se, ainda, que o ora paciente, policial civil aposentado, e o corréu Altair, eram líderes da associação criminosa,
“que tinha a finalidade de obtenção de vantagens indevidas e apropriação de patrimônio público do Município de Vargem Alta, mediante a simulação de aquisição de peças e serviços automotivos, com apropriação dos valores pagos a esse título”
.

A extensa denúncia, repleta de imputações e que demandarão, por certo, empenho da Acusação para provar o alegado, traz de forma esmiuçada a descrição dos fatos criminosos e de suas circunstâncias, assim como a definição da conduta do paciente, sua qualificação e elementos capazes de identificá-lo, fazendo referência a muitos elementos informativos coligidos em seara inquisitiva.

Houve transcrição de diversas conversas de
whatsapp
e menção a depoimentos prestados por várias testemunhas no procedimento investigativo criminal de quase mil páginas, elementos que reputo despiciendo reiterar e transcrever neste voto, mas que certamente demonstram a justa causa e possibilitam a instauração da ação penal.

Ainda que o paciente não integrasse a Administração Pública quando dos fatos,
lhe é imputada a participação, na qualidade de liderança, de
organização criminosa
voltada para a prática dos crimes de peculato e corrupção passiva, que era composta, também, por servidores municipais com cargo de confiança.

Assim sendo, a alegação de que o paciente não poderia responder por crime funcional, por não deter condição de funcionário público, não tem o condão de ensejar o trancamento da ação penal, com relação aos delitos funcionais, a teor da causa de comunicabilidade, prevista na parte final do art. 30, do Código Penal. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, HC 97.281/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009.

Nesta toada, não logrando êxito o impetrante em demonstrar a excepcionalidade justificadora da necessidade de trancamento da ação penal, deve ser denegada a ordem, salientando-se que
“não se mostra possível, na via estreita do habeas corpus, analisar de forma profunda os elementos de convicção carreados aos autos para se concluir se são ou não suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito. Tal providência caberá ao magistrado singular por ocasião da prolação de sentença de mérito, sendo certo que se demonstrou existir indícios da participação do paciente”
. (STJ, HC 116.757/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 14/03/2011)
.

Embora a
majorante
do art. 327, § 2º, do CP
, conforme orientação jurisprudencial, por não constituir elementar do tipo, não
deva
ser comunicada
aos que não detenham a condição funcional descrita no dispositivo legal

(
STJ,
AgRg no REsp 1789273/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 08/09/2020
).

Contudo, tal discussão não é adequada para o momento do recebimento da denúncia, pois
a capitulação
feita pela Acusação n
a denúncia não vincula o julgador, o qual deve se ater aos fatos ali descritos quando do julgamento,
e a exclusão
da majorante mencionada na exordial acusatória

não importará,
nesta fase,
em nenhum benefício penal ao paciente, diante das imputações criminosas contra si pendentes
(STJ, RHC 94.302/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

A
nte o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ART. 30 DO CP. COMUNICABILIDADE DOS CRIMES PRÓPRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA ACOLHIMENTO NO CASO CONCRETO
. ORDEM
DENEGAD
A
.
1
.

Rejeita-se
a preliminar levantada pela Procuradoria de Justiça, porquanto, embora de fato seja vedado a esta Corte se pronunciar quanto a matérias não debatidas na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância, o pleito de trancamento da ação penal envolve questões relativas à justa causa para instauração da
persecutio criminis
, as quais já foram devidamente apreciadas pelo magistrado
a quo
quando do recebimento da denúncia.
2. A
alegação de que o paciente não poderia responder por crime funcional, por não deter condição de funcionário público, não tem o condão de ensejar o trancamento da ação penal, com relação aos delitos funcionais, a teor da causa de comunicabilidade, prevista na parte final do art. 30, do Código Penal. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, HC 97.281/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009.
3.
N
ão logrando êxito o impetrante em demonstrar a excepcionalidade justificadora da necessidade de trancamento da ação penal, deve ser denegada a ordem, salientando-se que
“não se mostra possível, na via estreita do habeas corpus, analisar de forma profunda os elementos de convicção carreados aos autos para se concluir se são ou não suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito. Tal providência caberá ao magistrado singular por ocasião da prolação de sentença de mérito, sendo certo que se demonstrou existir indícios da participação do paciente”
. (STJ, HC 116.757/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 14/03/2011)
.

4
.
Ordem
denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.